Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-22.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Contratos de seguro, laudos de danos e demonstrativos de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Decaimento invertido e ônus adequados – Ação procedente – Sentença substituída – Recurso provido.